Tribunal: TJSP
Processo: 1012526-64.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Transferência do imóvel da executada para o autor após citação em ação de conhecimento e após intimação em cumprimento de sentença. Embargos de terceiro julgados procedentes. Fraude à execução caracterizada. Embargante que tinha condições de ter conhecimento de demanda capaz de levar a alienante à insolvência. Observância

Ementa:
Embargos de terceiro. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Transferência do imóvel da executada para o autor após citação em ação de conhecimento e após intimação em cumprimento de sentença. Embargos de terceiro julgados procedentes. Fraude à execução caracterizada. Embargante que tinha condições de ter conhecimento de demanda capaz de levar a alienante à insolvência. Observância da Súmula no 375 do E. STJ. Desídia do adquirente. Má-fé do embargante revelada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012526-64.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUIÇÃO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ, é apelado RODRIGO LIBERATO
ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
2
VOTO No: 29.256
Apelação Cível No: 1012526-64.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
Apelante: Instituição Casa dos Velhos de Tupã
Apelado: Rodrigo Liberato Esteves
Embargos de terceiro. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Transferência do imóvel da executada
para o autor após citação em ação de conhecimento e após
intimação em cumprimento de sentença. Embargos de terceiro
julgados
procedentes. Fraude à execução caracterizada.
Embargante que tinha condições de ter conhecimento de
demanda capaz de levar a alienante à insolvência. Observância
da Súmula no 375 do E. STJ. Desídia do adquirente. Má-fé do
embargante revelada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 171/174, que julgou procedentes os embargos de terceiro
para determinar o levantamento da penhora sobre o bem imóvel
penhorado, com condenação da embargada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
embargada fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
177/180) foram rejeitados (fls. 181).
Recorre a ré-embargada (fls. 184/211).
Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa,
nulidade processual por falta de saneamento e ausência de
fundamentação. No mérito, que há má-fé do adquirente do imóvel;
que pleiteou o reconhecimento da fraude à execução pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
3
insolvência da executada; que houve alienação do único bem da
executada; que houve citação válida da ação de cobrança antes da
alienação; que os requisitos do art. 792, IV são diferentes do art.
792, III do CPC; que o art. 792, IV não exige prova da má-fé; que o
adquirente agiu sem cautela e não buscou saber da existência de
dívidas judiciais, dispensando a apresentação de certidões cíveis;
por fim, pretende a nulidade ou reforma da sentença.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 215/232.
Foi determinada a intimação da apelante para
comprovar que faz jus à gratuidade (fls. 235). A apelante trouxe os
documentos de fls. 238/264.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiros.
Desde logo, defere-se a gratuidade à apelante.
Diz o art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso):
“As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
prestadora de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária
gratuita.”
A apelante trouxe seu estatuto social comprovando
tratar-se de associação beneficente, sem fins lucrativos, amparando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
4
idosos de forma gratuita.
Desta forma, faz jus à gratuidade prevista em lei
especial.
Não há que se falar em ausência de fundamentação
ou cerceamento de defesa.
O juízo a quo entendeu que, como não havia o
registro da penhora por ocasião da alienação, não há como se falar
em má-fé do adquirente, rechaçando o argumento de fraude à
execução, sendo, portanto, despicienda a produção de outras
provas, suficiente a matrícula do imóvel.
A ação de cobrança foi movida pela Instituição
Casa dos Velhos de Tupã contra Adriana Oliveira Martins da Silva
Weiler, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$1.510,86, com trânsito em julgado em 25.08.2015. Houve a citação
da ré na mencionada ação em 25.06.2015 (fl. 136). Foi dado início ao
cumprimento
de
sentença
em
23.09.2015,
com
intimação
da
devedora em 03.11.2015 (consulta ao sistema SAJ de andamento
processual).
Em 19.06.2016 foi penhorado o imóvel, objeto da
controvérsia, matrícula no 25.626 do Cartório de Registro de Imóveis
de Tupã.
Houve
a
transferência
ao
embargante
em
04.05.2017 (contrato particular fls. 19/20 e certidão de matrícula
fls. 104/106).
Observa-se que, por ocasião da alienação, não
havia o registro da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
5
A Súmula no. 375 do E. STJ estabelece: “O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Dispõe a lei processual:
“Art. 792
A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
(...)
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (...).
§1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em
relação ao exequente.”
E Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pg. 326):
“Ressalve-se todavia que, inexistindo averbação no
registro público, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente do
bem penhorado ou arrestado. O que de ordinário se presume é a boa-fé.
Assim, prevalece a antiga jurisprudência do STJ, com alguma modulação,
no sentido de que o 'reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (súmula no 375/STJ); e de que 'inexistindo registro na penhora
na matrícula do imóvel é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento da demanda'. Levar-se-á em conta,
todavia, a demonstração que o terceiro deverá fazer acerca das cautelas
necessárias para aquisição, previstas no § do art. 792.
Nesse passo, a orientação do NCPC reduz um pouco o
alcance
da
Súmula
375
do
STJ,
visto
que
não
mais
imputa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
6
invariavelmente, ao exequente o ônus de provar a má-fé do terceiro
adquirente. Ao contrário, é deste último que exige prova de ter adotado as
cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra
o bem. É evidente, portanto, a adoção de um regime dinâmico de inversão
do ônus da prova tradicional em matéria de fraude e má fé. Não prevalece
mais a presunção clássica de que a boa-fé se presume a má-fé deve ser
sempre provada.
Com isso impõe-se reconhecer que a Súmula no 375
perdeu eficácia na parte em que exigia prova da má fé do adquirente. É
bom lembrar que o próprio STJ, em alguns casos posteriores à Súmula em
questão, já vinha decidindo que a ausência de boa-fé poderia ser provada
com a demonstração de que o advogado não se cercou dos mínimos
cuidados inerentes à segurança do negócio jurídico entabulado, de modo
que nem sempre se exigia do exequente a prova direta da má-fé do
terceiro.”
Por outro lado, em se tratando do ônus da prova
em fraude à execução e da Súmula mencionada, há doutrina que
entende a prevalência da Súmula, com a necessidade do adquirente
demonstrar as cautelas necessárias com a exibição das certidões
pertinentes, de acordo com o art. 792, §2o do CPC/2015, somente em
casos de transmissão de bens não sujeitos a registro, como bens
móveis.
Confira-se:
“Nesse contexto, a súmula do STJ vem tranquilizar os
adquirentes, ao determinar que, em se tratando de bens registráveis, a sua
má-fé não é presumida, mas precisa ser comprovada. Mais uma vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
7
preferiu-se prestigiar a boa-fé de terceiro, em detrimento das garantias do
credor.
Mas a este cabem providências que, se tomadas, podem
gerar a presunção de má-fé dos adquirentes: a própria súmula menciona
uma dessas providências, a averbação da penhora. Outra providência é a
já mencionada averbação da admissão da execução (art. 828 do CPC). Se o
processo ainda estiver em fase cognitiva, será possível registrar a citação
nas ações que versam sobre direito real imobiliário. Nas outras ações, as
pessoais, capazes de reduzir o devedor à insolvência, o credor poderá valer-
se, por exemplo, do protesto contra alienação de bens que pode ser
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme foi decidido nos
embargos de divergência no REsp 440.837-RS, de 16 de agosto de 2006.
Tais providências farão presumir a má-fé do terceiro
adquirente e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga
omnes do registro. Sem elas, o credor terá o ônus de provar a má-fé, o que
nem sempre será fácil.
Mas, e se o bem não foi daqueles sujeitos a registro,
como acontece com a maior parte dos bens móveis? Como pode o exequente
proteger-se da alienação, pelo devedor, de bens que não podem ser
registrados? O art. 792, § 2o, estabelece que, em se tratando de bens não
sujeitos a registro, o ônus da prova de boa-fé será do terceiro adquirente,
a quem caberá demonstrar que adotou as cautelas necessárias para a
aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no
domicílio do vendedor e no local em que se encontram. Se o terceiro
adquirente não fizer a comprovação de que tomou tais cautelas, presumir-
se-á que adquiriu o bem de má-fé, e o juiz declarará a fraude à execução”
(RIOS GONÇALVES, Marcus Vinicius. Novo Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
8
Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2017, pgs. 109/110).
À par de toda esta discussão, a verdade é que
configurada está a má-fé do terceiro, que dispondo de dados para
verificação de processos contra a alienante, nada fez, adquirindo o
bem e assumindo os riscos inerentes.
Não
se
pode
alegar
o
desconhecimento
da
constrição quando o embargante dispunha dos dados necessários
para verificação do andamento de ações e, ao que parece, nada fez,
agindo de forma desidiosa ou assumindo o risco da compra do
imóvel em fraude à execução.
Frise-se que o adquirente-embargante menciona
que, entendeu suficiente a afirmação da vendedora no contrato
particular: “declara a vendedora, sob responsabilidade civil e criminal,
que não está sofrendo qualquer ação real ou pessoal reipersecutória
relativa ao imóvel ora transacionado, e que inexiste quaisquer ônus reais
incidentes sobre o mesmo, tendo declarado a9nda que não se encontra
enquadrada nas hipóteses descritas pelo artigo 792 do Código de Processo
Civil” (fl. 18).
As diligências ordinárias levariam o apelante ao
conhecimento da presente execução e penhora, inclusive porque tem
conhecimento para tanto, é professor de educação física, o que
revela que tem acesso às informações necessárias para adquirir um
bem imóvel.
Caracterizada está a fraude à execução.
Ademais, a executada alienou bem a ponto de
reduzir-se à insolvência, já que afirmou nos embargos à penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
9
que se trata de seu único bem.
Diante desta afirmação, não precisa o credor
comprovar a insolvência da devedora e, não há qualquer indício de
que ao tempo da alienação, a executada possuía outros bens livres e
desembaraçados para satisfação do crédito.
Confira-se julgado nesse sentido em caso similar:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do
CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. A aquisição de imóvel,
que envolve quantia significativa de recursos, exige cautela de ordem
objetiva. Dispensa de apresentação de certidões carreia ao adquirente a
responsabilidade por eventual anulação do pacto. A presunção de
preordenada intenção de prejudicar o credor se intensifica quando o
imóvel é alienado após o ajuizamento da ação de conhecimento e não há
comprovação do pagamento do preço. Fraude à execução corporificada.
Dicção do art. 792, IV, do CPC/2015. Multa prevista no § 2o do art. 1026,
que se destina às hipóteses de abuso no manejo dos embargos
declaratórios, o que não se configurou no caso. Recurso provido em parte”
(Apel. no 1007281-76.2017.8.26.0007, Rel. Des. Dimas Ribens Fonseca,
j. 05.07.2019).
Desta forma, verifica-se a má-fé do terceiro, que,
ciente da situação (tinha conhecimento da demanda capaz de levar o
alienante à insolvência) e que, por isso mesmo, não foi cauteloso,
mesmo assim, adquiriu o bem assumindo os riscos inerentes.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012526-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO 29.256
10
recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro,
reconhecendo a fraude à execução, mantida a penhora sobre o bem,
invertida a sucumbência.
CAUDURO PADIN
Relator